Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-07.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2021.0000056936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500607-07.2018.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALDO
FERNANDES DA CONCEICAO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu o
advogado, dr. Flávio José Gonçalves da Luz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 2 -
Apelação Criminal n. 1500607-07.2018.8.26.0616
Comarca de Itaquaquecetuba 1a Vara
Apelante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Apelado: Aldo Fernandes da Conceição
Voto n. 50.298
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo órgão ministerial contra a r. sentença que
absolveu Aldo Fernandes da Conceição da imputação
do art. 157, §3o, II c.c. o art. 14, II, ambos do Cód.
Penal, com fundamento no art. 386, VII do Cód. de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 3 -
O Ministério Público alega que a prova
recolhida é mais do suficiente para ensejar a
condenação do réu nos termos da denúncia.
Nos autos, além das contrarrazões recursais,
ainda dispomos do r. parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.298
Consta dos autos que, durante a madrugada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 4 -
do dia 5 de novembro de 2018, na Rua Arujá no 510,
Bairro
Vila
Monte
Belo,
na
cidade
de
Itaquaquecetuba, o réu, agindo em unidade de
desígnios e com identidade de propósitos com dois
outros não identificados, tentou subtrair para
proveito comum, mediante violência e grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, bens
pertencentes às vítimas Luciano Umbelino dos
Santos, Sandra Cordeiro de Araujo, Edmilson Saboia
Panaro e Solange Cordeiro dos Santos, efetuando,
ainda, disparo de arma de fogo na direção de
Luciano, somente não cometendo sua morte por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Pese a gravidade do quanto imputado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 5 -
certo que o apelo não comporta provimento, cf.
adiante justifico. Respeitosamente, não se admite
margem de insegurança para, mesmo assim, impor
condenação em face de qualquer réu.
Observo que o MM Juiz, que colheu a prova
diretamente, não alcançou tal percepção, como
igualmente o farei nesse grau de jurisdição.
É que a leitura dos elementos deste processo,
à luz da presunção de inocência, diante de duas
conclusões lógicas possíveis, não permitiu a este
relator perfilhar o quanto posto na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 6 -
O réu negou o fato. Disse que apenas
caminhava na via pública quando foi preso pelos
policiais. E sob o pálio do contraditório, sem prejuízo
da ausência de reconhecimento conclusivo, de parte
das vítimas, verificamos dissonâncias nas descrições
destas.
Observo que a fls. 352/357, a E. Doutora
Tatiana Viggiani Bicudo, d. Procuradora de Justiça,
diante do quanto coligido, assim se pronunciou
(verbis): "(...) as provas colhidas nos autos são por
demais frágeis para permitir a condenação do
acusado pelos fatos a ele imputados na denúncia,
sendo a sua absolvição mesmo de rigor".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 7 -
Compartilhamos mesma visão do resultado.
Solange relatou ter reconhecido o agente que
vestia uma camiseta vermelha, indicando ter, aquela,
sido a característica marcante, todavia, na fase
policial informou que a cor do vestuário era cinza.
Sandra, quando ouvida, salientou que todos
os
agentes
estavam
encapuzados,
não
tendo
condições de reconhecer o réu, pese o tenha apontado
na Delegacia como um dos indivíduos envolvidos.
E Edmilson também não reconheceu o
recorrido,
informando
que
os
agentes
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 8 -
ingressaram no estabelecimento não estavam com as
faces cobertas, possibilitando a visualização dos
rostos.
Os
Policiais
Militares
limitaram-se
a
esclarecer que a detenção do irrogado deu-se
próximo ao palco dos acontecimentos, explicando
que isso ocorreu por conta de suspeitarem da sua
conduta, na medida em que, caminhando pela via
pública, estava ofegante.
Denota-se, portanto, sempre com o mais
elevado respeito, que não há nos autos elemento
probatório
forte
o
bastante
para
indicar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 9 -
responsabilidade do acusado pelo crime que lhe foi
imputado, porquanto o contexto probatório, insisto,
acha-se contaminado de diversas dúvidas acerca do
resultado, razão pela qual predicamos a incidência do
surrado 'in dubio pro reo'.
Conforme predica o direito pretoriano, a
culpa na seara penal deve sempre restar plenamente
comprovada, especialmente por conta da presunção
de inocência (STJ, REsp 1.657.576/PR, DJe 30.6.2017 e
STJ, REsp 1.387.227/MG, DJe 25.9.2013). A presunção
de inocência, princípio cardeal no processo criminal,
é tanto uma regra de prova como um escudo contra a
punição prematura. Como regra de prova, a melhor
formulação é o 'standard' anglo-saxônico - a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 10 -
responsabilidade criminal há de ser provada acima
de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66,
item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional, consoante precedente do STF, na AP
521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.
Novamente a jurisprudência afirma não ser
admissível “a prolação de decreto condenatório se
suficientes os elementos probatórios apenas para
fundar suspeitas em face do réu”, porque “a simples
probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa
da verdade, por si só não constitui certeza”
(JUTACRIM 45/218). A esta altura, acerca do 'in dubio
pro reo', pareceu-nos adequado remeter ao escólio de
NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 11 -
quem “(...) o ordinário se presume, o extraordinário
se prova” (in “Logica delle prove in criminale”, vol. I,
Torino: Utet, 1895, p. 119 e 129). E ainda acerca do
mesmo tema, o autor deduz que “(...) A experiência
mostra-nos que são, felizmente, em número muito
maior os homens que não cometem crimes, do que
aqueles que os cometem; a experiência afirma-nos
por isso que o homem ordinariamente não comete
acções
criminosas,
isto
é,
que
o
homem
ordinariamente é inocente: e como o ordinário se
presume, a inocência por isso presume-se (...)” (agora
na versão portuguesa de “A Lógica das Provas em
Matéria
Criminal”,
Livraria
Editora
Clássica,
tradução de J. Alves de Sá, 2a edição, 1927, p. 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 12 -
Noutras palavras, em matéria de condenação
criminal, não bastam só os indícios, porque a prova
há de ser concludente, estreme de dúvidas, na
medida em que apenas a certeza pode autorizar
responsabilização penal (RT 708/339).
Também é de se dizer que a prova judiciária,
para dar margem a um juízo seguro de reprovação da
conduta endereçada a qualquer acusado, com todas
as suas conotações possíveis, há de ser conclusiva,
mesmo certeira, não bastando um forte grau de
probabilismo sobre ter determinada pessoa cometido
o crime desta ou daquela maneira. Qualquer outro
juízo tirado diferentemente dessa preconizada orientação atine ao campo da probabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 13 -
exteriorizando incerteza ou dúvida. E, na dúvida, a
melhor solução ainda é julgar-se sempre a favor do
réu, pena de cometerem-se as mais esdrúxulas e
deslavadas injustiças. Em todo e qualquer tipo de
processo penal, “nenhuma presunção pode superar
as estabelecidas em favor do acusado ou até mesmo
do condenado” (ADA PELEGRINI GRINOVER,
ANTONIO
MAGALHÃES
GOMES
FILHO
e
ANTONIO SCARANCE FERNANDES em “Recursos
no processo penal”, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, 5a edição, p. 327).
Daí, porque, a dúvida aproveita ao apelado e
autoriza a manutenção do r. decreto absolutório, com
fundamento no art. 386, VII do Cód. de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500607-07.2018.8.26.0616
- 14 -
Penal.
Nesses termos, face ao coligido, propomos à
turma recursal que se negue provimento ao apelo
ministerial.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE